Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu BANCO ITAUCARD S.A, sob o argumento de que o acórdão foi omisso, porquanto atuou somente como agente financiador (ID 55242109). Pugna pela reforma do acórdão, para que seja sanada a omissão e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Contrarrazões apresentadas (ID 55680700), pugnando o embargado pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que o recurso é protelatório. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso, inexiste vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria discutida nas razões recursais. Ademais, a instituição financeira/embargante foi condenada à obrigação de restituir a quantia paga pelo contrato de financiamento declarado nulo, obrigação que é possível de cumprimento.

5. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.

6. Por conseguinte, inexistindo vício a ser enfrentado e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.